Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-06.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança. Hipótese não coberta pela apólice, que só indeniza invalidez por doença quando leva a incapacidade total e permanente. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento de indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente da segurada, ocorrida quando o quadro

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança. Hipótese não coberta pela apólice, que só indeniza invalidez por doença quando leva a incapacidade total e permanente. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento de indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente da segurada, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Ação julgada improcedente em 1a instância. Correção da medida. Apelo improvido.